Tribunal: TJSP
Processo: 2196846-87.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS - VÍCIO DE CONSTRUÇÃO – DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA - PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO ARTIGO 205, DO CÓDIGO CIVIL - RELAÇÃO DE CONSUMO - REALIZAÇÃO DE PERÍCIA COM DETERMINAÇÃO DE ADIANTAMENTO DAS DESPESAS PELA RÉ – INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE NÃO IMPLICA NO PAGAMENTO DAS DESPESAS QUE DEVEM SER

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS - VÍCIO DE CONSTRUÇÃO – DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA - PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO ARTIGO 205, DO CÓDIGO CIVIL - RELAÇÃO DE CONSUMO - REALIZAÇÃO DE PERÍCIA COM DETERMINAÇÃO DE ADIANTAMENTO DAS DESPESAS PELA RÉ – INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE NÃO IMPLICA NO PAGAMENTO DAS DESPESAS QUE DEVEM SER REPARTIDAS ENTRE AS PARTES, UMA VEZ QUE AMBAS PUGNARAM PELA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.